Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA OU NINTENADANIBE PELO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA AÇÕES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.234. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DISTRITAL E PERMITIDO O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.002 DO STF E DO TEMA REPETITIVO No 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de rejulgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual, em sede de apelação, declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar ação de obrigação de fazer, de fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ajuizada em desfavor do Distrito Federal.
2. A decisão agravada, com base no Tema de Repercussão Geral no 793 do STF, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais de Brasília para inclusão da União no polo passivo da lide.
3. A apelante, em suas razões, argumenta que o caso não exige a formação de litisconsórcio com a União.
4. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da apelante para condenar o apelado a fornecer os medicamentos Pirfenidona ou Nintedanibe, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública do DF.
5. A apelante requer a reforma da sentença para condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão agravada, a qual declarou a incompetência do Juízo com base no Tema de Repercussão Geral no 793 do STF, está em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema de Repercussão Geral no 1.234; e (ii) saber se a sentença deve ser reformada para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O STF, no Tema de Repercussão Geral no 1.234, modulou os efeitos da decisão sobre a competência, determinando a aplicação da alteração da competência somente aos processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJE.
8. No caso em análise, o processo foi ajuizado antes do marco temporal estabelecido pelo STF, portanto, não se aplica a alteração de competência.
9. O STF, no Tema no 1.002, firmou entendimento de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.
10. Segundo entendimento do STJ, consolidado no Tema Repetitivo no 1.076, a fixação dos honorários por equidade é cabível em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.
11. No caso em questão, não houve condenação em pecúnia e o valor da causa é baixo, justificando a fixação dos honorários por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno provido para fixar a competência do Juízo e permitir o processamento da apelação.
13. Apelação provida para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00.
14. Sem majoração dos honorários, porquanto não fixados na sentença.
Teses de julgamento: “1. A alteração de competência definida pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 1.234 se aplica somente aos processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJE. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, sendo possível a fixação por equidade em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas de Repercussão Geral no 1.234 e 1.002; STJ, Tema Repetitivo no 1.076.